Tribunal: TJMT
Processo: 0045190-81.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045190-81.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGANTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREW JOSEPH ZANINI (EMBARGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E, NESTA EXTENSÃO, OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.
OMISSÃO NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. TENTATIVA VAZIA DE SE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE, EXPRESSAMENTE, ANALISOU, DEBATEU, FUNDAMENTOU E EXPÔS OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO ATACADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE PUDESSEM AUTORIZAR SEU USO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Quanto ao pedido de que seja determinado ao juízo de primeiro grau o recebimento ou não da queixa, este não deverá ser conhecido, visto que se trata de inovação recursal, além de que eventual demora ou não para a apreciação da inicial acusatória é consequência das irresignações do embargante, em seu direito constitucionalmente garantido, que se aproximam, em última análise, do
venire contra factum proprium
, pois a interposição de recursos para rediscutir matérias já debatidas, que prolongam o trâmite processual, é contrariado pelo pedido de que seja o quanto antes analisado o recebimento ou não da queixa crime.

2.

Aliás, sobre a reiteração de pedidos, verifica-se que inexiste omissão quanto ao comparecimento pessoal do querelante para a audiência de reconciliação, até porque essa matéria foi analisada, debatida, fundamentada e exposta no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie, pois o comparecimento pessoal se tornaria desarrazoado principalmente pela manifestação de interesse na persecução penal por intermédio de causídico constituído, não havendo que se falar em “ignorar” os fundamentos da defesa técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Neilton Cruvinel Filho contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso em sentido estrito interposto e, nesta extensão, o desproveu (ID 169054154). No caso, busca-se prequestionar matéria supostamente não decidida por esta Corte, indicando que haveria violação ao art. 520 do Código de Processo Penal, omissão quanto ao comparecimento pessoal do querelante para audiência de reconciliação e pedido para que determine-se ao juízo de primeiro grau o recebimento ou não da queixa (ID 169506158).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões (ID 173873192). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do recurso e naquela extensão a sua rejeição (ID 175598246).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

No caso, quanto ao pedido de que seja determinado ao juízo de primeiro grau o recebimento ou não da queixa,
este não deverá ser conhecido
, visto que se trata de inovação recursal. Ademais, como bem apontado nas contrarrazões, eventual demora ou não para a apreciação da inicial acusatória é consequência das irresignações do embargante, em seu direito constitucionalmente garantido, que se aproximam, em última análise, do
venire contra factum proprium
, pois a interposição de recursos para rediscutir matérias já debatidas, que prolongam o trâmite processual, é contrariado pelo pedido de que seja o quanto antes analisado o recebimento ou não da queixa crime.

Aliás, sobre a reiteração de pedidos, verifica-se que inexiste omissão quanto ao comparecimento pessoal do querelante para a audiência de reconciliação, até porque essa matéria foi analisada, debatida, fundamentada e exposta no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie, pois o comparecimento pessoal se tornaria desarrazoado principalmente pela manifestação de interesse na persecução penal por intermédio de causídico constituído, não havendo que se falar em “ignorar” os fundamentos da defesa técnica. Portanto, as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
dos embargos de declaração opostos e, nesta extensão,
os rejeito
, porque não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento. Via de consequência, mantenho incólumes os termos do acórdão recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023